Tribunal: TJSP
Processo: 1033717-50.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000403217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033717-50.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NIPLAN
ENGENHARIA
S/A,
é
embargado
AFC
ASSESSORIA
E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
VOTO N o: 36.083
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1033717-50.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: NIPLAN ENGENHARIA S/A
EMBARGADO: AFC ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
JUIZ: TATIANA FEDERIGHI SABA
Embargos de declaração. Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada, o que fica
declarado para fins de prequestionamento. Acórdão
que indicou claramente os motivos que alicerçam a
conclusão enunciada. Caráter infringente. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos ao v. acórdão de fls. 285/291, de minha relatoria, pelo qual foi
negado provimento à apelação da ré e dado provimento à da autora.
Embarga a ré aduzindo, em síntese,
que houve omissão quanto ao argumento de que não houve “efetiva e
integral participação da embargante no denominado 'Projeto', o qual
envolvia a construção civil da usina termoelétrica a carvão UTE -
Pampas Sul”. Ressalta que o preâmbulo do contrato deixava claro que a
intenção era participar tanto da construção civil como da montagem
eletromecânica. Reitera que a obrigação era de resultado.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada, o que fica aqui
expressamente declarado, para efeito do prequestionamento desejado.
Com efeito, o v. acórdão realmente
se valeu das pormenorizadas e sólidas razões constantes da sentença, além
de ter salientado que concluiu que “simplesmente não faz sentido que todo
o contrato dependesse da contratação da ré para as duas partes do
projeto, afinal, se assim fosse, as parcelas de pagamento não teriam sido
fracionadas e em valores tão discrepantes. Uma vez que restou evidente
que as metas menores foram alcançadas (recebimento do convite e
realização da reunião de equalização técnica), resta evidente que as
parcelas menores são devidas” (fls. 290).
Ou seja, não se nega que não foi
alcançado o resultado final contratado apontado nos presentes embargos.
Apenas se demonstrou que a parte alcançada, concernente à realização de
reuniões, ensejava a modesta remuneração fixa acordada.
Até porque a omissão que enseja os
embargos de declaração é apenas e tão somente aquela envolvendo
aspectos importantes da causa, que possam influenciar no resultado do
julgamento, não constituindo “omissão, na definição da lei de regência, a
apreciação das questões jurídicas de forma a afigurar-se injusta à parte
embargante” (STJ, EDclREsp n. 124.864-PR, 1a Seção, j. 06-11-1998, rel.
Min. Demócrito Reinaldo).
Quanto ao prequestionamento da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de
todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados bastem para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através
de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min.
Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse aludido
no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor do
art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados”.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator